Tribunal: TJSP
Processo: 1500292-85.2017.8.26.0301
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – IPTU. Sentença de extinção, acolhendo alegação de ilegitimidade passiva diante da ausência de impugnação do Município. Descabimento. Não aplicação dos efeitos da revelia à Fazenda Pública. Ausência de prova da alegada ilegitimidade. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500292-85.2017.8.26.0301, da Comarca de Atibaia, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JARINU, são apelados JOSE OCTÁVIO CINTRA JUNIOR
(ESPÓLIO) e JOSE OTAVIO CINTRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do
Art. 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria,
deram provimento ao recurso. Vencida a 3o Juíza, que declara., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO, KLEBER LEYSER
DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.851 [DIGITAL]
Apelação no 1500292-85.2017.8.26.0301
Apelante: Município de Jarinu
Apelados: Jose Octávio Cintra Junior e outro
Comarca: Atibaia
APELAÇÃO Execução fiscal IPTU. Sentença de extinção,
acolhendo alegação de ilegitimidade passiva diante da ausência
de impugnação do Município. Descabimento. Não aplicação
dos efeitos da revelia à Fazenda Pública. Ausência de prova da
alegada ilegitimidade. Recurso provido.
Cuida-se de apelação (fls. 54/59) em face de sentença (fls. 51/53)
que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal1 para
cobrança de IPTU dos exercícios de 2012 a 2016, reconhecendo ilegitimidade
passiva diante da ausência de impugnação do Município às alegações do
excipiente.
Sucumbente, o Município foi condenado ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em R$ 500,00.
Sustenta que o imóvel é de propriedade do executado e que o
excipiente não juntou qualquer documento que afaste a presunção de
legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 93).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Descabida a presunção de veracidade dos fatos alegados no
incidente em razão da ausência de impugnação do Município.
A Fazenda Pública não se sujeita aos efeitos da revelia, diante da
natureza indisponível dos direitos tutelados, fundado no princípio da supremacia
do interesse público sobre o privado, nos termos do artigo 345, II, do CPC.
1 Valor em 25.8.2017: R$ 2.715,55.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, nos termos dos artigos 204 do Código Tributário
Nacional e 3o da Lei de Execução Fiscal, cabe ao sujeito passivo da execução
fiscal, por prova inequívoca, desconstituir a presunção de certeza, liquidez e
exigibilidade de que goza a certidão de dívida ativa.
Na hipótese, o excipiente, dizendo-se herdeiro do executado,
alegou que este jamais foi proprietário do imóvel descrito nas certidões de dívida
ativa sem, contudo, juntar qualquer documento que comprove suas alegações.
Neste quadro, não afastada a presunção certeza, liquidez e
exigibilidade de que goza a certidão de dívida ativa, de rigor a reforma da
sentença para determinar o prosseguimento da execução fiscal.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17856
Apelação Cível no 1500292-85.2017.8.26.0301
Comarca: Atibaia
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU
Apelados: Jose Octávio Cintra Junior e JOSE OTAVIO CINTRA
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado o entendimento da Douta Maioria, ouso
divergir, pois entendo que é o caso de desprovimento do recurso.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que
reconheceu a ilegitimidade passiva do demandado e extinguiu a execução fiscal sem
resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Em síntese, sustenta a apelante ser a executada parte
legítima para figurar no polo passivo da exação em razão de ser proprietário do imóvel
sobre o qual incide o IPTU. Pugna pela reforma da sentença e pelo prosseguimento da
execução.
Recurso tempestivo e bem processado, sem resposta.
É o relatório.
A insurgência não merece guarida, pois acertada a decisão
que reconheceu a ilegitimidade passiva do executado.
O caso vertente refere-se à hipótese de lançamento
tributário em que o contribuinte constante da CDA é pessoa já falecida.
Dos autos, verifica-se que a Fazenda Pública ajuizou a
demanda contra pessoa falecida, o art. 2o, par. 8o, da Lei 6.830/80, admite-se a
substituição ou emenda da CDA, mas somente em caso de erro formal ou material e
desde que não implique modificação do sujeito passivo da obrigação tributária.
Inclusive, tal é o teor da Súmula no 392 do STJ:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão da Dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se
tratar de correção de erro material ou formal vedada a modificação
do sujeito passivo da execução.”
Com efeito, tal vedação existe em razão da
impossibilidade de alteração do próprio lançamento no curso da execução fiscal.
Conclui-se, assim, que a exequente não tomou as providências necessárias para o
acertamento de seu crédito, como exigem os arts. 142 e 202 do CTN. E é nesse sentido
que descabe a alegação de permissão de substituição pelo CPC/2015, haja vista que a
execução fiscal goza de procedimento próprio no qual é indispensável a existência
prévia de lançamento contra o legítimo contribuinte.
A bem da verdade, não se pode atribuir a responsabilidade
por um tributo a pessoa falecida antes da ocorrência do seu fato gerador, caso dos
impostos ora exigidos, pelo que se conclui que a CDA que embasou a presente
execução é nula, posto que não há de se cogitar da certeza e exigibilidade do crédito
tributário. Assim, apenas o falecimento ocorrido no deslinde do feito justifica o
redirecionamento da exação. Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça
e sua relação com o julgamento de Recurso Repetitivo sobre o mesmo tema:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUTADO
FALECIDO
ANTES
DO
AJUIZAMENTO
DA
EXECUÇÃO
FISCAL.
SUBSTITUIÇÃO
DA
CDA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ. 1. O redirecionamento
contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte
ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da
execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor
apontado pela Fazenda Municipal faleceu antes mesmo da
constituição do crédito tributário. Precedentes: REsp 1.222.561/RS,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
25/05/2011; AgRg no REsp 1.218.068/RS, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/09/2010. 2. Não se pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fazer mera emenda do título executivo, a teor da Súmula 392/STJ, que
dita: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo da execução". Matéria já analisada inclusive sob a
sistemática do art. 543-C do CPC (REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Seção, DJe de 18/12/2009). 3. Agravo regimental não
provido. (AgRg no AREsp 524.349/MG, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe
14/10/2014). Grifou-se.
No mais, obrigação acessória não pode se sobrepor a
dispositivo legal, como é o caso do dever de atualização do cadastro municipal. Em que
pese ser possível se penalizar o espólio por esse motivo, não se pode convalidar um
lançamento eivado de nulidade.
Do exposto, PELO MEU VOTO DESPROVIA ao
recurso.
MÔNICA SERRANO
3a Juíza Vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO ALBERTO PEZARINI
13B92F61
4
6
Declarações de
Votos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
13CA342A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500292-85.2017.8.26.0301 e o código de confirmação da tabela acima.